Tribunal: TJDFT
Processo: 0706276-13.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE RELATÓRIO. REJEITADA. PROCEDIMENTO. DUAS FASES. CLÁUSULAS. INDICAÇÃO. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não é necessária a confecção de relatório extenso se o processo se encontra em fase prematura e, apesar de sucinto, o relatório da sentença cumpre a finalidade de levar contexto ao jurisdicionado e ao responsável por sua defesa.
2. O procedimento de repactuação das dívidas tem duas fases: (1) na primeira fase, o devedor e os credores são convocados para audiência de conciliação, para tentar acordo a partir de proposta de plano de pagamento apresentada pelo devedor, para quitar as dívidas no prazo máximo de 5 (cinco) anos; (2) se não houver conciliação, passa-se à segunda fase, em que o devedor pleiteia a repactuação da dívida por meio de decisão judicial, com a elaboração de plano judicial compulsório, que deverá observar o mesmo prazo máximo de cinco anos.
3. É indevido exigir do consumidor a apresentação de cláusulas que pretende revisar ou de mecanismos para integrar lacunas decorrentes de eventual afastamento dessas cláusulas quando sequer teve início a primeira fase do procedimento, eminentemente conciliatória.
4. A revisão que o art. 104-B do CDC trata não é necessariamente a revisão judicial em decorrência de ilegalidade de uma ou mais cláusulas do contrato, mas a revisão feita para conciliar a continuidade dos negócios jurídicos firmados pelo devedor/consumidor com a preservação de seu mínimo existencial.
5. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de relatório rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.